Tribunal: TJMT
Processo: 1009595-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009595-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELLIPE RIBEIRO SILVA ABIB - CPF: 025.623.481-76 (RECORRENTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –COBRANÇAS INDEVIDAS POR DÉBITO DESCONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELO PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELO PROMOVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO – COBRANÇAS INDEVIDAS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO EM VIRTUDE DAS COBRANÇAS INDEVIDAS –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Diante da negativa de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que não houve a juntada de contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

Embora o magistrado tenha entendido que houve negativação do nome do promovente, vejo que no presente caso não houve a juntada de provas da suposta inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que deve ser excluído o item da sentença que determinou a exclusão do nome do promovente dos órgãos de proteção.

Por outro lado, vejo que restou devidamente comprovado que ocorreram cobranças indevidas, configurando falha na prestação do serviço que enseja o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso de ambas as partes parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito discutido e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ante as cobranças e inscrição indevidas, não tendo a instituição financeira comprovado que utilizou efetivamente todos os recursos tecnológicos disponíveis para evitar o dano ao consumidor, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada valor de R$ 2.262,16 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) , contrato no 48313402;

2)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

3)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (16/01/2020) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Preclusas as vias recursais
,
intimem-se
novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, ao argumento de que deve se levar em conta que é a segunda vez que precisa demandar judicialmente para discutir erro do Recorrido.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não há qualquer falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelo Banco, visto que o cartão foi devidamente utilizado pela parte promovente.

Afirma que se presumem legítimas as operações bancárias realizadas por meios eletrônicos por força do contrato celebrado entre as partes.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e para afastar a aplicação da multa pelo eventual descumprimento e, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e para afastar a aplicação da multa pelo eventual descumprimento e, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, alega o promovente, em síntese, que vem sendo cobrado injustamente por dívida que desconhece, posto que não possui qualquer débito em aberto junto ao banco promovido.

Afirma que já foi cliente do banco, porém, atualmente não há qualquer relação jurídica entre as partes, justamente porque em 2009 foi vítima de um assalto que lhe gerou inúmeras transações indevidas, motivo pelo qual, já ajuizou anteriormente a ação n° 001.2010.003.923-7, na qual houve sentença de parcial procedência que declarou a baixa da inscrição realizada anteriormente e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Ainda assim, cerca de 10 (dez) anos depois, voltou a receber cobranças indevidas do banco por valores que desconhece, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que ocorreram cobranças indevidas por dívida desconhecida pelo consumidor, o qual alega não possuir qualquer vínculo com o banco promovido.

Embora o magistrado
a quo
tenha entendido que houve negativação do nome do promovente, vejo que no presente caso não houve a juntada de provas da suposta inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Aliás, nem mesmo o consumidor menciona na inicial que houve inscrição, se insurgindo tão somente com relação às cobranças indevidas, sendo que o comprovante de negativação juntado foi emitido em 25.02.2010, ou seja, antes do ajuizamento da ação anterior em face do banco promovido.

Ante a ausência de inscrição, entendo que não há que se falar em exclusão do nome do promovente dos órgãos de proteção ao crédito, de modo que o recurso da parte promovida deve ser parcialmente provido para excluir tal determinação.

Por outro lado, vejo que além de e-mails, houve a juntada de
print
de conta atrasada demonstrando a existência de suposto valor em aberto junto ao banco (Id. 100247626), o que comprova a as alegações de recebimento de cobranças indevidas.

Diante da negativa de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que não houve a juntada de contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

As falhas na prestação do serviço consistente na cobrança indevida de valores desconhecidos pelo consumidor, mesmo após ter ajuizado ação judicial anteriormente em face do mesmo banco, enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovida tão somente para excluir o item “2” do dispositivo que determinou a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito sob pena de multa, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022